Tribunal: TJDFT
Processo: 0734054-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734054-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THR ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: VIVIAN BEATRIZ EVANGELISTA REPRESENTANTE LEGAL: JEREMIAS ALVES EVANGELISTA JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THR Odontologia Ltda. contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial na apuração dos valores devidos à credora, ora agravada (proc. no 0713028-35.2018.8.07.0020, ID no 165450606). 2. O agravante, em suma, defende que há equívoco nos cálculos elaborados, pois não teria sido observado o comando constante no título judicial que embasa o cumprimento de sentença, o qual limitou a condenação ao valor de R$ 15.360,00. 3. Destaca que a obrigação principal que lhe foi imputada era ressarcir os custos do tratamento odontológico da agravada, mediante a correspondente demonstração da quantia efetivamente desembolsada, limitada à R$ 15.360,00. 4. Como consequência, sustenta que diante da ausência de comprovação da quantia que a agravada efetivamente pagou no tratamento odontológico, a obrigação de ressarcimento não deve ser exigível e, após a demonstração dos valores gastos, deve observar o limite de R$ 15.360,00. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 50235160 e no 50235161). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. O acórdão reformou parcialmente a sentença para (ID no 97030370, pág. 5): [...] a) Limitar a condenação imposta na alínea a) do dispositivo da sentença (custeio do tratamento da autora) a R$ 15.360,00 (Quinze mil trezentos e sessenta reais), valor expressamente indicado na petição inicial. b) Reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 7.500,00 para R$ 2.000,00, acrescidos de correção monetária desde a data desta sentença, (STJ, Súmula 362), com juros de mora de 1% ao mês da citação. 58. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, redistribuo o pagamento da verba sucumbencial na proporção de 50% para a autora (abrangida a verba relacionada ao segundo réu) e de 50% para a primeira ré. 59. Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais. 60. Deixo de condenar a autora a pagar honorários ao réu excluído da lide porque ambos os réus apresentaram manifestações de forma conjunta, sendo patrocinados pela mesma sociedade de advogados. 61. No mais, confirmo a sentença. 11. Ao apresentar o pedido de cumprimento de sentença, a agravada esclareceu que não teria condições de iniciar o tratamento, pois “sua formação óssea ainda não seria o suficiente” para efetivar o implante dentário (ID no 107048584, pág. 2 dos autos de origem). 12. Por essa razão, a decisão de ID no 111232655, proferida em 13/12/2021 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que fosse apurado o valor devido, considerando o limite máximo da condenação (R$ 15.360,00) e a dedução das quantias depositadas pelo agravante na origem. 13. Os embargos opostos pelo agravante foram rejeitados, nos termos da decisão de ID no 114015443. Não houve outra insurgência recursal contra a referida decisão e o cumprimento seguiu o curso regular. Novamente os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apurar o débito remanescente (ID no 127149133, despacho de 7/6/2022). 14. Naquela ocasião foi identificado “pagamento em excesso”, conforme planilhas de ID no 127886144, págs. 1-5. A agravada questionou os cálculos, sustentando que deveria ser considerado o limite da condenação, ou seja, R$ 15.360,00 (ID no 138243596, págs. 1-3). 15. Os autos retornaram à Contadoria Judicial que retificou os cálculos e apurou o valor remanescente a ser pago à agravada (R$ 21.782,26, ID no 149124155, págs. 1-6). Ao ser intimado sobre os novos cálculos, o agravante não concordou com a quantia apurada, alegando que a sua condenação se refere à obrigação de ressarcir a agravada pelo tratamento odontológico realizado e não havia provas dos valores gastos (ID no 160151453). 16. A Contadoria Judicial ratificou os cálculos e esclareceu que foi considerado o limite máximo da condenação estipulado no acórdão, conforme manifestação de ID no 165283862, o que conduziu à homologação dos valores (ID no 165450606). 17. Conforme ponderado na origem, a agravada esclareceu que não teve condições de efetivar o implante dentário devido à restrição óssea e por não ter condições financeira de realizá-lo, antes de receber a quantia devida nos autos (ID no 107048584, págs. 1-2). 18. O acórdão limitou a condenação ao ressarcimento do tratamento à quantia de R$ 15.360,00, considerando as particularidades do caso concreto, os orçamentos apresentados e com o intuito de facilitar a liquidação do título judicial. 19. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor consignado no título judicial a título de ressarcimento estaria além daquele necessário para realizar o tratamento odontológico pleiteado pela agravada na petição inicial. 20. O processo deve atingir a sua finalidade e a legislação prevê a possibilidade de a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos. Apesar de não ser estritamente o caso do cumprimento de sentença, as justificativas apresentadas pela agravada são suficientes para que seja considerado o valor máximo limitado no acórdão para a realização do tratamento odontológico. 21. Logo, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial observaram o comando da decisão de ID no 111232655, proferida em 13/12/2021, contra a qual não houve a interposição de agravo de instrumento, estabilizando o entendimento quanto ao valor estipulado a título de ressarcimento em prol da agravada. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO